Tribunal: CARF
Processo: 12448.725461/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725461/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.334 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
TÂNIA CARLA DE MENEZES CORTEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal
RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI No
5422.
Não incide imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família
percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
para afastar a acusação de omissão de rendimentos de pensão alimentícia.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725461/2011-80
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.334 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725461/2011-80

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário
2008, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 21/03/2011, de fls. 03/07.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
161.277,95
2) Omissão de Rendimentos Apurada
85.925,00
3) Total das Deduções Declaradas
25.897,60
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
221.305,35
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
54.273,04
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
651,40
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
25.171,52
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
28.450,12
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
4.820,74
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
23.629,38
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física – Aluguéis e Outros
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 85.925,00, informados na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela administradora ou em outros documentos.
Na apuração da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da
comissão correspondente.
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
85.925,00
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
0,00
3. Omissão Apurada (1-2)
85.925,00
Complementação da Descrição dos Fatos
Valores alterados conforme documentação apresentada pelo contribuinte relativa à
pensão alimentícia judicial e informações dos sistemas da SRFB.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.334 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725461/2011-80

- os rendimentos são provenientes de Pensão Alimentícia das filhas e colocados
erroneamente em sua declaração. Já foram feitas as declarações em separado das filhas,
conforme anexo;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 12/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) ocorrência de prescrição intercorrente;
b) há acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
c) há prova da declaração das filhas com o oferecimento à tributação da pensão
alimentícia nos autos;
d) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A decisão de piso sustenta que a contribuinte, ao optar por incluir dependentes em
sua Declaração de Ajuste Anual e aproveitar as respectivas deduções, está obrigado a oferecer à
tributação os rendimentos tributáveis por eles auferidos:

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física – Aluguéis e Outros
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos relativos à
pensão alimentícia, recebidos pelas dependentes da contribuinte, sujeitos à Tabela
Progressiva, no valor de R$ 85.925,00:
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
85.925,00
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
0,00
3. Omissão Apurada (1-2)
85.925,00
O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
Na fl. 29 há cópia da Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, datada de
11/09/2002, nos autos da Ação de Oferecimento de Alimentos do autor JOSÉ BITU
CORTEZ e rés MARCELA MENEZES CORTEZ e OUTRA – TÂNIA CARLA DE
MENEZES CORTEZ, em que se verifica a homologação por sentença do acordo
efetuado e que dispõe, entre outros:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.334 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725461/2011-80

- o pai pagaria a título de alimentos para as duas filhas a quantia de 17,5 salários-
mínimos nacional, na proporção de metade para cada filha;
- a pensão seria depositada na conta corrente da representante legal das crianças no
Banco do Brasil.
A contribuinte informou as duas filhas como suas dependentes na DIRPF/2009:
CPF
Nome
Nascimento Código
116.570.057-39
MARCELLA DE MENEZES CORTEZ
03/01/1990
21
116.570.077-82
DANIELLA DE MENEZES CORTEZ
22/06/1992
21
Na DIRPF/2009 a contribuinte não informou rendimentos tributáveis recebidos de
Pessoas Físicas por dependentes.
Em consulta ao Portal IRPF constata-se que as filhas da contribuinte entregaram
DIRPF/2009, em 19/10/2010, e informaram em suas respectivas declarações os valores
de R$ 42.962,50 a título de rendimentos recebidos de pessoas físicas.
Em relação à inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, a Lei 9.250, de
26 de dezembro de 1995, dispõe em seu art. 4o, inciso III:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
III - a quantia, por dependente, de:
(...)
A declaração de rendimentos tributáveis recebidos por dependentes encontra-se
disciplinada pelo artigo 38, § 8o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001, cujo teor transcrevemos a seguir:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal de R$ 900,00 (novecentos reais);
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração. (Grifo nosso).
Assim, o contribuinte que optar por incluir dependentes em sua Declaração de Ajuste
Anual e aproveitar as respectivas deduções, obrigatoriamente deverá oferecer à
tributação os rendimentos tributáveis por eles auferidos.
Após as consultas realizadas nos sistemas da Receita Federal e da análise dos
documentos acostados aos autos, verifica-se que a contribuinte omitiu rendimentos
recebidos de suas duas dependentes, a título de pensão alimentícia judicial, devendo ser
mantido o lançamento efetuado pela Fiscalização.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.334 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725461/2011-80

Na fl. 32, há demonstração de que a recorrente declarou suas filhas (Marcella de
Menezes Cortez e Daniella de Menezes Cortez) como dependentes em sua DAA ora em exame.
A recorrente alega que suas filhas ofereceram declaração em separado, com atraso, mas antes do
início da ação fiscal ora em testilha, as quais recolheram o tributo devido sobre o rendimento de
pensão alimentícia indicada como omitida na acusação fiscal (fls. 13/26).
De início, afasto a alegação preliminar de prescrição intercorrente. No que
concerne à prescrição intercorrente, embora não tenha sido abordada na impugnação, por ser
uma questão de ordem pública, não está sujeita à preclusão e pode ser trazida aos autos em
qualquer fase do processo.
Quanto a esse tema, a Recorrente destaca que o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de 23
de novembro de 1999, é expresso ao dispor que se opera a prescrição intercorrente no processo
administrativo punitivo paralisado por mais de três anos aguardando julgamento ou despacho:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Assim dispõe a Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse mesmo sentido, tem sido mantida a recente jurisprudência de outras Turmas
do CARF, conforme exemplificam as seguintes ementas:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE
CARGA. CÓDIGO NCM. Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-Lei no 37/1966, pela não prestação de informação sobre a carga na forma prevista
pela Receita Federal. (Acórdão no3302-011.017, relatoria da Conselheira Larissa Nunes
Girard, sessão de 27/05/2021)
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF no 11. Não se aplica a prescrição
intercorrente
no
processo
administrativo
fiscal.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO DE INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. MULTA
REGULAMENTAR. CABÍVEL. Constatado que o registro, no Siscomex Carga, de
dados obrigatórios se deu após decorrido o prazo definido na legislação, é devida a multa
regulamentar por falta do respectivo registro. (Acórdão no3401-009.039, relatoria do
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, sessão de 29/04/2021)
Dessa forma, não deve ser aplicada a prescrição intercorrente no presente
processo administrativo fiscal, conforme determina a Súmula CARF no11.
Em relação à necessidade de impor o recolhimento do rendimento de pensão
alimentícia ao contribuinte que optou por incluir os alimentandos como dependentes em sua
Declaração de Ajuste Anual, impõe-se observar, contudo, que o Supremo Tribunal Federal, na
Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 5422, transitada em julgado em 05/11/2022,
decidiu por afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de
família percebidos a título de alimentos ou de pensões alimentícias.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.334 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725461/2011-80

Assim, considerando o disposto no art. 62, §1o, I, do RICARF, não merece
prevalecer a omissão de rendimentos em litígio.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando-se a
preliminar de prescrição intercorrente, e, no mérito, dar-lhe provimento para afastar a acusação
de omissão de rendimentos de pensão alimentícia.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 88
DF CARF MF
Original